Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-84.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008015-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO ELCIGLEIVON BATISTA COSTA - CPF: 894.357.701-00 (ADVOGADO), FLAVIANE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 011.583.601-26 (AGRAVANTE), GUSTAVO DE MORAIS ANDRADE - CPF: 011.972.911-30 (AGRAVANTE), G M MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.894.166/0001-64 (AGRAVANTE), ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 11.283.508/0001-60 (AGRAVADO), JOACIR ALVES JUNIOR - CPF: 041.264.869-50 (AGRAVADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS PARCELADAS. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. COMPROVADO O PAGAMENTO ANTES DA EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cancelamento da distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002065-41.2023.8.11.0105, fundada na alegada ausência de pagamento tempestivo das custas iniciais parceladas pela exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o cancelamento da distribuição da ação executiva, com base no art. 290 do CPC, diante do adimplemento parcial e intempestivo das custas iniciais parceladas, cuja quitação integral foi posteriormente comprovada nos autos, antes da decisão judicial sobre a extinção requerida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.361.811/RS (Tema 676), estabelece que o pagamento das custas, ainda que fora do prazo legal, impede o cancelamento da distribuição, desde que comprovado nos autos antes da extinção do feito.

4. A exequente demonstrou a quitação de todas as parcelas antes da análise da pretensão de extinção, inviabilizando o reconhecimento de ausência de pressuposto processual.

5. A extinção do processo por descumprimento formal deve ser medida excepcional, sobretudo quando presente a demonstração da boa-fé da parte e a preservação da função jurisdicional de resolução do mérito, conforme art. 4º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento integral das custas iniciais, ainda que intempestivo, desde que comprovado nos autos antes da extinção, afasta o cancelamento da distribuição da ação executiva. 2. A extinção prematura do feito deve ser evitada quando o vício processual for superado e o mérito puder ser apreciado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
G M MADEIRAS LTDA
e
OUTROS
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, nos autos da Ação de Execução n° 1002065-41.2023.8.11.0105, ajuizada em seu desfavor por
ECOTECA - REFLORESTAMENTO LTDA.

A decisão agravada entendeu que o pedido de cancelamento da distribuição formulado pelos Agravantes restou prejudicado, em razão do pagamento integral das custas iniciais.

Em suas razões, os Agravantes afirmam que foi deferido o parcelamento das custas iniciais na decisão de ID. 136212429, tendo o Agravado realizado o pagamento da primeira parcela no dia 15/02/2024.

Sustentam que o Agravado realizou o pagamento da segunda parcela no dia 06/03/2024, e somente efetivou o pagamento da terceira parcela em 23/08/2024, em desconformidade com artigo 98, § 6º do CPC c/c artigo 468, §§ 6º E 7º da CNGC-TJMT.

Alegam que o Agravado não juntou nos autos os comprovantes de pagamentos a partir da 3º parcela até a data de 13 de fevereiro de 2025, de forma que os pagamentos das demais parcelas são intempestivos.

Argumentam que o pagamento tardio das demais parcelas enseja o cancelamento da distribuição e, por consequência, a baixa da penhora efetivada na ação executiva.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo o cancelamento da distribuição da ação após o não pagamento da terceira prestação do parcelamento das custas iniciais e a baixa da penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 288376 do 3º Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal.

A tutela recursal foi indeferida (ID 275943898).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 282687373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Agravada em desfavor dos ora Agravantes, em que o juízo
a quo
deferiu o parcelamento das custas iniciais em seis prestações (ID 136212429 da origem).

Conforme consta dos autos originários, a Agravada adimpliu a primeira e a segunda parcela, no entanto, deixou de comprovar nos autos o pagamento das demais prestações, ocasião que os Agravantes se manifestaram em ID 183297988 pelo cancelamento da distribuição da ação, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, e a baixa da penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 288376 do 3º Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal.

Após a manifestação, a Agravada demonstrou o pagamento das demais parcelas (ID 183912069).

O juízo
a quo
, provocado, exarou a decisão agravada nos seguintes termos:

“Previamente análise dos demais pedidos de penhora, INTIME-SE a exequente para que informe se pretende expropriar o bem penhorado no ID. 176369409, sob pena de desconstituição da penhora.

Com a manifestação, voltem conclusos.

De qualquer sorte, resta prejudicado o pedido do executado, considerando que houve o pagamento integral das custas.
(...)”
– sic.

Assim, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de cancelamento da distribuição da Ação de Execução nº 1002065-41.2023.8.11.0105, em virtude do pagamento tardio de parte do parcelamento das custas iniciais.

Pelo teor do artigo 290 do Código de Processo Civil, “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Todavia, sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do REsp nº 136.181-1/RS, submetido ao

rito dos recursos repetivos (Tema 676):

“Ante o exposto, voto pelos seguintes provimentos: (i) para os fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: (a) cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte;
(b) não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo,
estiver comprovado nos autos
. (ii) caso concreto: nega-se provimento ao recurso especial.”

Nesse contexto, da análise da ação executiva, se observa que a Agravada logrou êxito em comprovar, ainda que intempestivamente, o adimplemento de todas as prestações do parcelamento, antes mesmo da análise pelo juízo
a quo
da pretensão dos Agravantes, conforme ID 183912069 e seus anexos.

Logo, há que se concluir que o juízo
a quo
procedeu de maneira acertada ao afastar a possibilidade de cancelamento da distribuição da Ação de Execução, pois, de fato, houve o adimplemento integral do parcelamento pela Agravada.

A extinção pretendida pelos Agravantes certamente, se atendida, prejudicará o direito de ação da credora/agravada, caracterizando extinção prematura do feito, em desconformidade com o ordenamento jurídico atual que privilegia o julgamento do mérito.

Conforme o artigo 4º do Código de Processo Civil, é dever do Poder Judiciário assegurar a solução integral do mérito, sempre que possível, atendendo aos preceitos de efetividade e razoabilidade.

A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas constitui medida de natureza excepcional, devendo ser precedida de análise criteriosa da situação concreta.

Dessa forma, como a Agravada demonstrou o recolhimento das custas iniciais antes da prolação de eventual sentença extintiva, há que se afastar a possibilidade de cancelamento da distribuição pretendida no presente recurso e, por consequência, a baixa da penhora efetivada na ação.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DILIGÊNCIA CUMPRIDA COM ATRASO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA DA SENTENÇA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – JURISPRUDÊNCIA C . STJ – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU – recurso provido. “1. Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" (REsp 1.361 .811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015).”
(TJ-MT 10218321520218110015 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022).

Assim sendo, em que pese o esforço argumentativo dos Agravantes, o recurso não comporta provimento.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025